Tribunal: TJPA
Processo: 0006429-02.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006429-02.2017.8.14.0008

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: ATIVO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
Nº 0006429-02.2017.8.14.0008

EMBARGANTE:
METLIFE - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID Num. 15025792.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO INTERNO interposto por METL IFE - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A em face do Acórdão de ID Num. 15025792 que NÃO CONHECEU do recurso de agravo interno em virtude de deserção.

Na origem, tratava-se de AGRAVO INTERNO interposto por METLIFE - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

No Id. Num 10256716 houve ato ordinatório intimando o agravante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção.

Petição de ID Num 10362803 apresentando boleto e comprovante de recolhimento das custas, estando ausente, contudo, o relatório de contas.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID Num 11478962, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Irresignada, a parte requerida/agravante interpôs Agravo Interno de ID Num 12874027.

Sustenta a necessidade de julgamento da questão pelo colegiado.

Requer a reforma da decisão com o conhecimento do recurso e julgamento do mérito.

Certificado no ID Num 13528344 que não foram apresentadas contrarrazões.

Inconformado, o agravante opôs Embargos de Declaração de ID Num 15194925.

Sustenta a existência de contradição e omissão, em decorrência da ilegitimidade da embargada para pleitear o recebimento da verba indenizatória reclamada nos autos.

Alega a necessidade de perícia técnica especializada na pessoa do segurado e a inexistência de invalidez por doença funcional ou por acidente.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições existentes.

Certificado no ID Num 15423295 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do

embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que o Agravo Interno não foi conhecido em razão de deserção.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“(...)
Na espécie, observa-se que o Recorrente não instruiu o Recurso de Agravo Interno com o devido Relatório de Contas do processo, o que o torna irregular, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na deserção do recurso.

Com efeito, o Novo Código de Processo Civil prevê em seu art. 1.007 a pena de deserção do recurso, caso não seja comprovado o preparo do mesmo no momento de sua interposição, vejamos: “Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Esse é o entendimento desta E. Corte de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2016.04363919-05, 166.806, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-10-31)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM A JUNTADA DOS COMPROVANTES ORIGINAIS DO PREPARO. APLICAÇÃO DO ART. 511 DO CPC/73. JUNTADA DE CÓPIA DOS COMPROVANTES. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com base no artigo 511, do CPC de 1973, o recurso de apelação deve ser interposto juntamente com o preparo, com os comprovantes originais de seu pagamento, não sendo admitido a juntada de cópia;

2.

Deve ser respeitada a regularidade formal como pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, sendo necessária a juntada do preparo, por meio de seus comprovantes originais, no ato de interposição do recurso;

3.

No caso em apreço a apelação cível foi interposta sem a juntada dos comprovantes originais do preparo. Portanto, o recurso deve ser considerado deserto;

4.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.01878714-06, 159.431, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-12, Publicado em 2016-05-16)

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007,
caput
, do NCPC:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DO PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, não se pode conhecer de recurso interposto sem a comprovação do preparo nos moldes do art. 511, caput, do Código de Processo Civil
.

2. Na data da interposição do recurso especial, o recolhimento do preparo deveria ser feito por meio da GRU, e não por boleto bancário, em razão da Resolução 1/2014, editada pelo STJ.

3. Na linha da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo em guia diversa daquela prevista na resolução em vigor no momento da interposição do recurso especial conduz ao reconhecimento de sua deserção.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 636.560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 25/06/2015). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AVULSA. NECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO
. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 88 DA LEI N. 10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇES ESPECÍFICAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

3. Ademais,
o art. 511, caput, do CPC, de forma clara e taxativa, estabelece que a parte recorrente deve efetuar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção
. A exigência, no caso dos embargos de divergência, está legalmente prevista na Lei n. 11.636/2007, c/c a Resolução n. 1/2014 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1155764/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 25/05/2015). (Grifei).

Neste contexto, o Relatório de Conta do Processo, acima referenciado, é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo que se vincula ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntados aos autos.

Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

(...)”

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas
no Acórdão de ID Num 15025792,
sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,

mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024